Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009914-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENCAMINHADAS PARA OS ENDEREÇOS DECLINADOS NOS CONTRATOS – RETORNO PELOS MOTIVOS “NÃO LOCALIZADO” E “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DOS TÍTULOS – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciando-se que as notificações extrajudiciais do devedor restaram inexitosas, não obstante tenham sido enviadas nos endereços por ele mesmo informado quando da celebração dos contratos, tem-se por constituída sua mora, mormente se considerarmos que os títulos também foram protestados em Cartório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009914-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (proc. n. 1003049-53.2021.8.11.0086), indeferiu o pedido de revogação da liminar por ausência de regular constituição em mora e rejeitou a preliminar de carência de ação deduzida na contestação com o mesmo fundamento.

Em suas razões, aduz que o destino dos maquinários agrícolas objeto dos contratos é a “
Fazenda Ternoski III, km. 22, zona rural de Santa Rita do Trivelato/MT
”, local em que o Agravante, produtor rural, exerce sua atividade, fato que era de conhecimento da Instituição Financeira que, contudo inseriu endereço diverso nas cédulas de crédito bancário, de forma que a notificação de que se vale a decisão agravada, endereçada para “
Fazenda Nova Rio Grande, Estrada Rural s/n, município de Santa Rita do Trivelato
”, não se presta para fazer prova da constituição em mora.

Afirma que, ao elaborar a cédula de crédito bancário n. 2135265, o credor indicou como do devedor
a Rua das Primaveras n. 1144, centro, na cidade de Nova Mutum/MT
, que de fato era seu endereço, todavia, em violação ao princípio da boa-fé contratual, para lá não direcionou nenhuma notificação.

Assevera que, por não ter sido realizada qualquer tentativa válida de notificação pessoal, também há como se validar os protestos tirados por edital para efeitos de comprovação da mora, visto que o do Recorrente residir na zona rural do Município de Santa Rita do Trivelato não autoriza o protesto editalício.

Defende, ainda, a ilegalidade do protesto por edital, na medida em que não houve nenhuma tentativa de notificação pelo Oficial Registrador acerca dos apontamentos, obrigação que deve ser observada ainda que o devedor resida em zona rural, bem como a necessidade de observância da tese fixada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo – REsp n. 1396356/MG, no sentido de que o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização.

Requer o provimento do recurso para “
reformar a r. decisão agravada e extinguir a busca e apreensão por ausência da regular constituição em mora”
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 167383185.

Contrarrazões - Id. 170374164.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023